Tribunal: STF
Processo: Rcl 56236
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Daniel Santos Benitez López para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 5 pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro.



    A defesa técnica narra que



    “[o] reclamante foi submetido a PAD em execução penal por incidir, supostamente, na falta disciplinar de natureza grave tipificada no art. 50, VII, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais – LEP). 



    O citado PAD, segundo a administração penitenciária, a pretexto do enunciado disposto da súmula vinculante nº 5, não passou nem perto de respeitar a ampla defesa e o devido processo legal. 



    Tendo-se realizado, então, dois interrogatórios na ausência do defensor e não sendo admitido que o causídico propusesse qualquer meio de prova, remetendo-se os autos para advogado habilitado somente na fase de alegações finais. Vale-se o interessado, portanto, da presente ação perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Alega que, com esteio na Súmula Vinculante 5,



    “[...] a direção da UP/PMERJ processou o ora atacado PAD sem citar o réu e interrogou o reeducando de surpresa, na ausência de advogado. Não permitiu que o detento propusesse a produção de quaisquer meios de prova, como a indicação de testemunhas, por exemplo. E remeteu os autos do PAD ao causídico defensor do detento somente para que ele elaborasse as alegações finais, desobedecendo, além da jurisprudência firmada neste E. Tribunal, também a própria Lei Estadual 5427/09, que regula o processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “[...]



    d) Seja julgado procedente o pleito da presente Reclamação para declarar a nulidade do PAD em execução penal n° 009/127/2021, instaurado pela UP/PMERJ, que aplicou indevidamente o mandamento da súmula vinculante nº 5, interrogando o reclamante na ausência de defensor e impedindo que o advogado propusesse produção de provas quando havia um réu confesso identificado desde a averiguação preliminar e que não foi ouvido no PAD, remetendo os autos à defesa técnica somente para elaboração de alegações finais; 



    e) Caso esta E. Suprema Corte veja qualquer óbice formal de conhecimento desta Reclamação, ainda assim, que conceda a ordem de ofício, já que se trata de matéria exclusiva de direito, plenamente comprovada pela documentação juntada e que, nos dias de hoje, com nosso Estado Democrático de Direito cada vez mais maduro, não é possível mais tolerarmos cerceamentos de defesa teratológicos, como o ora evidenciado, por operadores do Direito e instituições públicas, totalmente contra a Lei e contra o entendimento dos tribunais pátrios.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido por meio de parecer assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 5. INAPLICABILIDADE. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela Diretora da Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – UP/PMERJ:



    “Em atenção Ofício Eletrônico 13153/2022 da Reclamação Constitucional nº.: 56236, onde configura como paciente o acautelado DANIEL SANTOS BENITEZ LOPES, que procura tutela jurisdicional da Suprema Corte Constitucional sobre o PAD nº.: 009/127/2021, a Direção da UP/PMERJ, vêm prestar as informações.



    Trazemos ao Nobre Ministro Relator algumas considerações sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar no âmbito carcerário nº: 009/127/2022, onde o preso DANIEL SANTOS BENITEZ LOPES, figura como defendente.



    Inicialmente esclarece que na época do fato o Diretor da Unidade Prisional encontrou na cela do preso, ora Reclamante, um telefone celular e chip, conforme fl. 01, do PAD 009/127/2021, sendo o fato apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária Militar - DPJM, onde foi lavrado Registro Policial Militar - RPM, nº 341/ 127/2021 (fls. 02 a 19), Sendo colhido o Termo de Declaração do responsável da apreensão em fls. 08.



    Em fls. 20, o Reclamante foi notificado de sua falta observando que deverá apresentar defesa ou apresentar procurador, sendo lhe dado ciência que no caso de ausência de procurador será assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.



    No Termo de Declaração o Preso, ora Reclamante de fls. 21 e 22, foi lido os direitos constitucionais para o preso, em especial o seu direito de ser assistido por advogado (fls. 21, linhas 6 e 7). Frisa que ao ser perguntado se possui advogado ou se deseja ser assistido pela Defensoria Pública, o Reclamante informa que tem advogado particular, mas que dispensa o comparecimento do mesmo para oitiva (fls. 22, linhas 30 a 33) no seu depoimento e assina o termo.



    Para garantir o direito do custodiado foi enviado cópia integral do PD-CTC n.º 009/127/202l para sua advogada conforme fls. 25. Ressalta-se que foi enviado novamente o PD-CTC para a defesa do Reclamante, conforme fls. 26 e 27. O Patrono do Reclamante apresentou Defesa em fls. 28 a 33, porém não apresentou procuração lhe confiando poderes para o ato.



    Foi realizado reunião pela Comissão Técnica de Classificação, atendendo o previsto na Lei 7.210/84, onde foi confeccionado Parecer de fls. 34 a 36, sendo aplicado de forma unânime a sanção de 15 (quinze) dias de suspensão de visita, classificando a falta como grave, conforme artigo 50, VI e VII da Lei 7.210/84, rebaixando o comportamento do preso para o Neutro, artigo 62, III C/C artigo 20, V da Decreto Estadual 8.897/86 (Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro). 



    O Diretor da Unidade Prisional da Polícia Militar concordou com o parecer em fls. 37. Em fls. 38 foi informado ao preso sua punição onde solicitou que fosse enviado para sua advogada, sendo remetido em conforme fls. 39. 



    A Defesa do Reclamante apresentou recurso em fls. 40 a 58. O Diretor em seu Despacho de f1s. 63 negou o recurso, por não atender o estabelecido no artigo 86 Decreto Estadual 8.897/86 (Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro). O custodiado, ora Reclamante em fls. 66 entrou com pedido complementar, onde solicita sua falta seja classificada corno média e não grave. 



    O Diretor da Unidade Prisional negou o recurso com seu Parecer fundamentado em fls. 67 e 68, remetendo o processo disciplinar para os órgãos competentes conforme fls. 69 a 76. 



    Além disso, o procedimento encontra-se na Vara de Execuções Penais conforme fls. 77 para análise judicial. Cabe informar que essa não é única falta grave do preso nos último 02 (dois) anos, conforme ofício que remete o PD-CTC para a Vara de Execuções Penais.



    Por fim, esclarece que foram tomadas todas as medidas e garantias dos direitos constitucionais do preso, ora Reclamante. 



    Esta Diretora, com os cumprimentos de praxe e as homenagens de estilo, vem respeitosamente enviar o presente para conhecimento da renomada Suprema Corte.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11; grifado).



    Conforme se verifica, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta Suprema Corte. Nos termos dos esclarecimentos dados pela autoridade reclamada, ao reclamante foi dada a oportunidade de constituir advogado, que apresentou sua defesa técnica. Posteriormente, com a aplicação da sanção disciplinar pelo diretor da unidade prisional, o defensor constituído interpôs recurso.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator